Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-32.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705839-32.2024.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ELIVELTON PEREIRA MUNIZ RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA PARA COMPELIR A EMPRESA A CUMPRIR OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO ACORDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em acordo homologado judicialmente nos autos do processo no 0702959-72.2021.8.07.0008 (ID 65876953), as partes avençaram que a empresa promoveria a baixa “de eventuais restrições inseridas” no veículo de propriedade do autor. 2. Descumprida a obrigação pela permanência do gravame, cabe ao credor manejar o cumprimento de sentença, sendo indevido o ajuizamento de nova demanda buscando o levantamento da restrição e a compensação por danos morais. 3. Se estava à disposição do credor, ora autor, os meios necessários para que o devedor fosse compelido a levantar o gravame, mostra-se imprópria a pretensão de indenização por danos perfeitamente evitáveis com o cumprimento de sentença. 4. Diante desse contexto, merece prestígio a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 330, inciso I c/c artigo 485, incisos I, V e VI, ambos do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo en R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal ao argumento de que a decisão vergastada negou a possibilidade do ajuizamento de nova demanda e contrariou garantia constitucional. Assevera que o descumprimento do acordo pelo recorrido é um comportamento reprovável e tal ato ensejou a necessidade de compensação pelos danos extrapatrimoniais. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional tido por violado, o que não ocorreu no caso em questão (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, a parte recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob exame), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal